Tribunal: STF
Processo: HC 203186
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Fábio Cunha Loureiro, advogado, em benefício de César Augusto Moreira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 16.6.2020, rejeitados os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.847.313, Relatora a Ministra Laurita Vaz.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado à pena de dois anos, oito meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de doze dias-multa pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003.
    3. A Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo proveu parcialmente a apelação do paciente para “reduzir suas penas para dois (2) anos e quatro (4) meses de reclusão e onze (11) dias-multa, e fixar o regime inicial de cumprimento semiaberto, mantida, no mais, a condenação de primeira instância”.
    Os embargos de declaração opostos pelo paciente contra esse acórdão foram rejeitados. 
    4. Em 16.9.2019, foi concedido o Habeas Corpus n. 174.876, de minha relatoria, para suspender a execução provisória da pena do paciente, considerada a pendência do recurso especial.
    5. Em 5.3.2020, o recurso especial do paciente foi parcialmente conhecido e provido para “determinar a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais, cujo início de cumprimento fica condicionado ao eventual trânsito em julgado da condenação”.
    Em 19.5.2020, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental defensivo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 14 DA LEI N.º 10.826/2003. PRETENSA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A Corte a quo, concluiu pela inaplicabilidade do princípio da consunção à hipótese dos autos em razão da autonomia das condutas. Portanto, a inversão do julgado exigiria, necessariamente, reexame dos fatos e provas acostados ao processo, o que encontra óbice na Súmula n.º 7 do Superior Tribunal de Justiça. 
    2. Não cabe o apelo nobre, mesmo pela alínea c do permissivo constitucional, quando o julgado a quo estiver alicerçado no revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos, pois o mencionado recurso é admitido tão somente para a análise de matérias referentes à interpretação de normas infraconstitucionais. 
    3. Agravo regimental desprovido”.
    Os embargos de declaração opostos pela defesa contra esse acórdão foram acolhidos apenas para sanar erro material.
    6. Esse o acórdão apontado como objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “a responsabilização do paciente por conduta anterior à circunstância do ato de defesa pessoal contra assalto armado extrapola o conteúdo da denúncia criminal, vez que o paciente não foi denunciado por portar a arma em momento anterior à agressão injusta, senão por portar a arma no momento em que foi vítima de tentativa de roubo e a ter usado para defender-se”.
    Afirma que “o raciocínio de que o paciente portava a arma de fogo antes de ser assaltado e por essa conduta deve ser condenado, conforme assentado no TJSP, acaba por extrapolar os limites do conteúdo da inicial acusatória, não tendo sido o paciente denunciado por suposta conduta anterior ao momento em que sofreu a agressão injusta”.
    Anota que, “quando a infração prevista em determinada norma constitui mera fase de realização para o delito previsto em outra norma, deve-se aplicar apenas a última. Em outras palavras, ocorre absorção (ou consunção) quando determinado tipo penal absorve o desvalor de outro, excluindo-se este sua função punitiva”.
    Argumenta que “o mesmo raciocínio merece ser aplicado ao caso em comento, conforme analisado acima, já que o porte somente ocorreu em razão dos disparos efetuados (e lesão corporal do agente agressor), que em última análise, impediram o roubo”.
    Requer medida liminar para “determinar a suspensão (sobrestamento) do retomar do processamento da ação penal na origem, processo nº 0001276-68.2015.8.26.0575, em trâmite perante a 3ª Vara Criminal de Ribeirão Preto/SP, adiando-se portanto o início da execução da pena imposta pela condenação criminal até o julgamento do mérito desta impetração”.
    Pede a concessão da ordem para, “considerando o estado de legítima defesa no qual consolidou-se a conduta delitiva e ante o princípio da consunção, anular a condenação a título de porte de arma de fogo de uso permitido, absolvendo-se o paciente (art. 386, VI do CPP), por ter sido o crime praticado em situação de legítima defesa”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    8. Como afirma o impetrante mesmo na petição inicial, o acórdão impugnado neste habeas corpus transitou em julgado em 19.5.2021.
    A presente impetração foi protocolizada em 9.6.2021.
    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. § 3° DO ART. 33 DO CÓDIGO PENAL. REGIME PRISIONAL FECHADO: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.526-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PECULATO EM CONCURSO DE PESSOAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 327, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADES E ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 
    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. (…)
    7. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 169.985-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.6.2021).
    Confiram-se também os precedentes a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.
    9. O impetrante pretende seja afastada a condenação do paciente pelo crime do art. 14 da Lei n. 10.826/2003.
    Para tanto seria necessário reformar o acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, com relação a essa matéria, não examinou o mérito do recurso especial em razão da incidência da Súmula n. 7 daquele Superior Tribunal.
    Tem-se no acórdão impugnado:
    “Pois bem, nas razões do apelo nobre, a Defesa veicular a tese de que o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido foi absorvido pelo de lesões corporais e, sendo certo que o Agravante foi absolvido quanto a esse último crime em razão do reconhecimento da legítima defesa, por via de consequência, o mesmo destino deve ser conferido à presente ação penal. 
    O acórdão recorrido, na parte que interessa, está calcado nas seguintes razões de decidir (fl. 360; sem grifos no original):
    "Preliminarmente, rejeita-se a argüição relativa à consunção. Como já muito bem fundamentado na sentença condenatória, não se há de considerar juridicamente enlaçados os distintos momentos e condutas praticadas. Cesar foi condenado pela prática de portar arma de fogo de uso permitido, crime que se consumou antes que tivesse ocorrido o assalto ao qual reagiu disparando. O fato de ter sido reconhecida, em outra ação, a excludente de ilicitude quanto ao uso dessa arma não permite a extrapolação mental de que, estando aquela conduta acobertada pela legítima defesa, todas as eventuais condutas delituosas que a precederam também estivessem. Fica, portanto, afastada a preliminar." 
    Como se vê, a Corte a quo, soberana quanto ao exame do contexto fático-probatório que instrui o caderno processual, concluir, pela inaplicabilidade do princípio da consunção à hipótese dos autos em razão da autonomia das condutas. Portanto, a inversão do julgado exigiria, necessariamente, reexame dos fatos e provas acostados ao processo, o que encontra óbice na Súmula n.º 7 do Superior Tribunal de Justiça. (…)
    Por fim, esclareço que não cabe o apelo nobre, mesmo pela alínea c do permissivo constitucional, quando o julgado a quo estiver alicerçado no revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos, pois o mencionado recurso é admitido tão somente para a análise de matérias referentes à interpretação de normas infraconstitucionais. (…)
    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental”.
    Como se vê, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a reforma da condenação do paciente demandava a reapreciação do conjunto-fático probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula n. 7 daquele Superior Tribunal.
    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, como apresentadas no acórdão da Sexta Turma, cuja revisão aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. § 3° DO ART. 33 DO CÓDIGO PENAL. REGIME PRISIONAL FECHADO: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.526-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2021).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Crime do art. 4º, caput, da Lei nº 7.492/86 (gerir fraudulentamente instituição financeira). Pretensão de afastamento da intempestividade da apelação interposta pelo Ministério Público Federal. Inadmissibilidade na via eleita. Sustentação oral. Impossibilidade. Agravo não provido. 
    1. Não se revela admissível “a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso (HC nº 115.573/SP, decisão monocrática, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/11/12). (…)
    3. Agravo regimental não provido” (HC n. 198.134-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.6.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELA CONDUTA PREVISTA NO ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 8.137/90. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NEMO TENETUR SE DETEGERE. ENTENDIMENTO CONSAGRADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 907). CONDUTA JÁ SANCIONADA CIVILMENTE. AUSÊNCIA DE ÓBICE À PERSECUÇÃO PENAL. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. 
    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. (…)
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 198.911-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2021).
    Incabível a impetração do presente habeas corpus porque a discussão se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que considerou descumpridos os requisitos para a admissão do recurso. O impetrante não observou que esta ação constitucional é específica, não podendo ser acolhida para finalidades diversas daquela expressa no texto constitucional. 
    10. Não tendo o Superior Tribunal de Justiça decidido o mérito da matéria suscitada no recurso especial, apreciá-la agora configuraria indevida supressão de instância.
    Conforme firme jurisprudência, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer de matéria não examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).
    No mesmo sentido, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 
    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).
    11. Não se há cogitar de ilegalidade manifesta na condenação do paciente o que, se comprovada, autorizaria a concessão da ordem de ofício. 
    Tem-se nos autos que o paciente portava arma de fogo quando foi vítima de tentativa de roubo, tendo efetuado dois disparos e alvejado o assaltante na perna. Policiais militares foram chamados ao local e, ao chegarem, visualizaram o paciente com a arma de fogo na mão.
    Embora não tenha sido sequer denunciado pela lesão corporal causada, em razão do reconhecimento da legítima defesa, o paciente foi denunciado e condenado pelo crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003.
    Narrou-se na denúncia: 
    “(…) no dia 19 de julho de 2016, por volta das 19:26 horas, na Rua Raul Peixoto, nº 730, Vila Ana Maria, nesta cidade e Comarca, CESAR AUGUSTO MOREIRA (…) portava, sem autorização, uma arma de fogo, registrada em seu nome, de uso permitido, marca Rossi, calibre 38, com 5 cartuchos, estando 2 deflagrados e 3 intactos, de acordo com auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 
    Segundo os autos, policiais militares foram acionados a comparecer no local dos fatos onde o indiciado fora vítima de tentativa de roubo, à qual reagira utilizando-se da arma de fogo supramencionada, efetuando dois disparos, sendo a mesma apreendida pelos policiais após busca pessoal no denunciado que a acondicionava em sua cintura”. 
    Ao proferir a sentença condenatória, o juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto/SP decidiu que o paciente ter se utilizado da arma de fogo em legítima defesa não afastaria o crime de porte ilegal, anotando não incidir ao caso o princípio da consunção:
    “O fato de o réu ter cometido delito de porte ilegal de arma de fogo e, por infortúnio, ter sido vítima de tentativa de roubo e ter utilizado a arma para se defender não afasta, não desnatura a existência do crime de porte de arma de fogo, não torna o crime anterior já consumado um “antefactum” não punível.
    Neste sentido, repito, o crime de porte de arma de fogo já se consumara antes do acaso, do infortúnio, ou, nas palavras do réu, de que “a arma em questão neste processo-crime só foi utilizada pelo réu para se defender de um roubo”.
    Ora, o réu não saiu de casa portando uma arma para se enfrentar com o tal roubador, para duelar, pois se o fizesse, tal conduta não excluiria nenhum dos crimes e, consequentemente, afastaria a excludente de ilicitude reconhecida.
    O réu saiu de casa à noite, para, segundo ele, ir à padaria, dolosamente e conscientemente armado, com a arma montada e municiada, de fácil acesso e pronta para o uso, esse foi o primeiro contexto fático.
    Em um segundo contexto fático, o réu teve a desventura de ter sido vítima de uma tentativa de roubo, oportunidade em que fez uso do armamento, disso, aliás, não restam dúvidas, na medida em que a conduta do réu foi abarcada pela legítima defesa própria e real e como tal, pressupõe-se que o réu não saiu de casa de forma armado para se defender. Isso porque, esta assertiva possui o condão de afastar a legítima defesa própria e real, que tem como requisito para a configuração, ter sido imprevisto e distinto daquele contexto de quando o réu se armou e saiu de casa, caso contrário, estaria afastada a legítima defesa.
    Isto é, para que componha o mesmo contexto fático, há de se considerar que o réu, de forma premeditada, saiu de casa armado para se proteger da agressão que sofreria. Portanto, a premeditação, afasta por completo a possibilidade de reconhecimento da legítima defesa que tem como requisito que a agressão seja atual ou iminente.
    Desse modo, a análise por qualquer ângulo, considerando que foi reconhecida a legítima defesa, importa em confirmar que o porte de arma se deu em momento anterior ao disparo e a consequente lesão corporal, não sendo possível se cogitar a absorção. Contrariamente, pretender reconhecer o porte como crime meio, requer que se afaste a legítima defesa, porquanto, somente pode ser crime meio, se estiver no mesmo contexto fático, ou seja, o de que o réu armou-se previamente, com o fito de repelir a agressão.
    De fato, em um primeiro momento, totalmente isolado, autônomo e independente, o réu saiu de casa, para ir à padaria, portando ilegalmente, arma de fogo montada e municiada e pronta para o acesso e uso, ou seja, consumado o crime de porte de arma de fogo.
    Depois, em outro momento, autônomo, desconexo do crime de porte ilegal de arma de fogo, já consumado, o réu teria sido vítima de tentativa de roubo e agido em legítima defesa usando, para tanto, os meios necessários que dispunha; a arma municiada para se afastar agressão atual e injusta.
    Demais, a necessidade de se aferir os contextos, isto é, se o crime de porte de arma se deu no mesmo contexto que o crime do disparo é o que se infere do v. acórdão parcialmente transcrito pelo réu em suas alegações finais, decisão que, aliás, não tem caráter vinculante.
    A conduta de um cidadão desarmado seria ter deixado o local ao perceber a primeira aproximação suspeita do criminoso, ou, ainda, ao perceber o retorno do criminoso em direção ao veículo, que, nas palavras do réu o “estava filmando” e resolveu dar início a empreitada criminosa, depois da terceira vez que passou pelo veículo do réu. (fls. 07/08 e 218). 
    Logo, não há que se falar em consunção. 
    Assim, comprovadas a materialidade e autoria do delito descrito na denúncia, ausentes causas excludentes de ilicitude e dirimentes de culpabilidade, a condenação é de rigor”. 
    12. Ao contrário do alegado pelo impetrante, não houve ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença. A acusação imputou ao paciente na exordial o porte ilegal de arma de fogo na noite de 19.7.2016 sem precisar o momento de consumação do crime, limitando-se a assinalar que o fato teria ocorrido “por volta das 19:26 horas”.
    Não destoa dos fatos narrados na denúncia a afirmação do juízo de origem de que o crime de porte ilegal de arma se consumou antes de o paciente ser vítima de tentativa de roubo e ter reagido em legitima defesa.
    O magistrado de primeira instância enfatizou a consumação anterior do crime de porte ilegal de arma para demonstrar a independência entre o delito e os disparos de arma de fogo efetuados pelo paciente em legítima defesa, afastando a absorção daquela infração penal pela conduta acobertada pela legítima defesa.
    13. No julgamento do Habeas Corpus n. 120.678 pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, o Ministro Luiz Fux acolheu tese semelhante à do impetrante no sentido de que homicídio praticado em legítima defesa absorveria o crime de porte ilegal de arma de fogo.
    Essa tese ficou vencida, tendo a maioria da Primeira Turma decidido que a excludente de ilicitude da legítima defesa não alcançava o crime de porte ilegal de arma de fogo:
    “CRIME – HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE – LEGÍTIMA DEFESA – EXTENSÃO – IMPROPRIEDADE. Não se comunica a excludente de ilicitude que é a legítima defesa, relativa ao homicídio, ao crime autônomo de porte ilegal de arma” (HC n. 120.678, Relator o Ministro Luiz Fux, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 6.4.2015).
    14. Na espécie, o juízo de origem sustentou que o crime de porte ilegal de arma de fogo pelo qual condenado o paciente não teve relação direta com a conduta praticada pelo paciente em legítima defesa. Ressaltou o magistrado de primeira instância que teria sido coincidência o paciente portar a arma de fogo no momento em que sofreu tentativa de roubo.
    Dissentir das premissas fáticas assentadas na sentença condenatória para reconhecer a absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo demandaria reexame de fatos e provas.
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE QUE POSSIBILITE O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM SEDE DE WRIT. DELITOS CONTRA OS COSTUMES: PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)
    V –A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, exame aprofundado de matéria fática ou nova valoração dos elementos de prova. 
    VI - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 170.503-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…)
    2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 157.952-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2018).
    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora